Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-32.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, em razão do abandono da causa pelo autor, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.
2. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios, dada a ausência de relação processual aperfeiçoada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve abandono da causa pela parte autora, caracterizando a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) avaliar se a intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico atende ao requisito da intimação pessoal exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia da parte autora por mais de 30 dias, após intimação para impulsionar o feito, conforme art. 485, III do CPC.
5. No caso, a parte autora foi devidamente intimada a indicar novo endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, tendo permanecido inerte por período superior ao exigido pela norma.
6. A intimação da parte autora foi realizada por meio eletrônico, conforme o previsto no art. 246, §§ 1o e 2o, do CPC e na Portaria CG TJDFT n. 160/2017, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais.
7. O princípio da não surpresa não foi violado, pois a parte autora foi regularmente intimada em mais de uma ocasião, tendo ciência da necessidade de movimentar o processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação para impulsionamento do processo pode ocorrer por meio eletrônico e, quando a parte estiver previamente cadastrada, será considerada pessoal para todos os efeitos legais.
2. A inércia da parte autora por mais de 30 dias após intimação válida caracteriza o abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.
3. O princípio da não surpresa não se aplica quando a parte é devidamente intimada para promover o andamento do feito e permanece inerte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; art. 246, §§ 1o e 2o; Lei 11.419/2006, art. 5o; Portaria CG TJDFT n. 160/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1418324, 07075767220218070009, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 20/4/2022, pub. PJe: 9/5/2022.